Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-37.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011274-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GELSON ROSBACH DE SOUZA - CPF: 346.764.901-78 (APELADO), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1011274-37.2020, proposta por
GELSON ROSBACH DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (13/12/2016).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta depois de passados mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Ressalta que houve causa suspensiva do prazo prescricional, período compreendido entre o protocolo do requerimento administrativo (08/11/2018) e a negativa da seguradora (06/12/2018), totalizando 28 (vinte e oito) dias de suspensão.

Assim, como o ajuizamento da demanda ocorreu em 12/03/2020, afirma que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, uma vez que o lapso temporal prescricional de três anos entre a da data do acidente e o ajuizamento da ação findou em 10/01/2020.

Aduz que não há que se falar que o recorrido tomou conhecimento de sua invalidez quando da elaboração do laudo médico pericial, haja vista que sequer comprovou que esteve em tratamento médico durante o lapso temporal entre o suposto acidente automobilístico e a realização da perícia médica judicial.

Diz que, na hipótese de não serem aceitas as teses recursais apresentadas que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 119424171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta somente em 12/03/2020, ou seja, depois de mais de três anos da ocorrência do sinistro.

Diz que, devido a suspensão do prazo prescricional (período compreendido entre o protocolo do requerimento administrativo e a negativa da seguradora), o prazo fatal para proposição da demanda seria a data de 10/01/2020.

Pois bem, conforme consta dos autos, em razão do acidente ocorrido em 13/12/2016, o apelado sofreu lesões que evoluíram para invalidez parcial e permanente da estrutura facial, avaliada em 10%, bem como, do ombro esquerdo, graduada em 50%. (ID. 119424158)

Desse modo, em que pese a ação ter sido manejada depois de três anos da data do acidente (12/03/2020), razão não assiste a apelante, pois é de nítida percepção que a ciência inequívoca da invalidez não se deu na data do sinistro, necessitando, portanto, de laudo médico que pudesse atestá-la.

Sendo assim, diante do conjunto fático probatório, a invalidez permanente do apelado não era notória, sendo necessário laudo médico para comprovar tal situação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 573 – Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Ademais, cumpre destacar que conforme laudo médico trazido aos autos pelo autor, na data de 03/10/2017 o beneficiário ora apelado ainda se encontrava em tratamento médico para recuperação das lesões decorrentes do acidente noticiado nos autos, de modo que, não há como remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data da ocorrência o sinistro. (ID. 119424122)

Logo, não há que se falar na prejudicial da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, elevo os honorários advocatícios inicialmente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022